Tribunal: TJDFT
Processo: 0777382-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Ausência de interesse recursal. Embargos de declaração não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do requerido. 1.1. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir a bolsa da autora e pede que a obrigação de restituição do item seja convertida, desde já, em perdas e dados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão manteve a sentença de origem que condenou o embargante a devolver a bolsa da autora, sob pena de multa diária, e consignou expressamente que, caso não seja mais possível a devolução do objeto, deverá a UBER, no prazo para cumprimento da obrigação de fazer, informar tal fato ao juízo, quando então a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos.
4. Além disso, após a oposição dos embargos de declaração, a autora noticiou (ID 74789568) que a obrigação foi integralmente cumprida pelo embargante, com a devolução de sua bolsa e de todos os seus pertences.
5. Desta forma, a alegação do embargante de impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir a bolsa da autora revela-se desprovida de interesse recursal ante o desaparecimento superveniente do interesse processual que justificava o recurso.
6. Na espécie não restou demonstrada a intenção protelatória da parte embargante quando da oposição dos embargos declaratórios a autorizar a aplicação da multa do art. 1026, §2o do CPC. Observo que a parte autora comunica, apenas em 06/08/2025, a devolução da bolsa pelo embargante, não sendo possível precisar se a época da oposição dos embargos a obrigação de fazer já havia sido satisfeita.
IV. Dispositivo
7. Embargos não conhecidos.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.